Tribunal: STF
Processo: ARE 1386083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE IPTU DOS ANOS DE 2014 A 2019 – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AGRÍCOLA DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15, DO DECRETO-LEI N°: 57/1996, QUE FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E DESTA CORTE - INCIDÊNCIA APENAS DO ITR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para destacar os dispositivos constitucionais e legais pertinentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso III, e; 182, §4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando todo o conjunto probatório, constato que o imóvel é utilizado para o plantio, conforme se verifica nas fotos apresentadas no mov. 1.8, nas notas fiscais de mov. 1.6/1.7 e mov. 1.9/1.11 e no Laudo Pericial (mov. 152.1/152.2 e 167.1).



    (...)



    Diante dessas provas, entendo que foi suficientemente demonstrada pela Autor a destinação agrícola do imóvel em questão. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente